Tribunal: TJMT
Processo: 0019203-37.2003.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019203-37.2003.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A - CNPJ: 31.591.399/0001-56 (APELADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), VALDECI SANTANA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 487.690.701-30 (APELANTE), AUGUSTO CESAR LEON BORDEST - CPF: 110.034.948-03 (ADVOGADO), BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A - CNPJ: 31.591.399/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu
parcial provimento ao Recurso apenas para deferir o benefício da justiça gratuita ao apelante
.

O embargante
aponta omissão no aresto sobre os honorários advocatícios,
arguindo que
diante d
o parcial provimento
da Apelação essa verba deveria ser redistribuída, em atenção ao princípio da sucumbência e art. 85,

§1º, do CPC.

Intimada, a embargada não se manifestou.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se na origem de Ação
de Cobrança
ajuizada em 2-10-2003 pela BB Administradora de Cartões de Crédito S/A; o réu foi citado em 26-4-2004, mas não apresentou defesa, e então foi decretada a sua revelia, e em 5-4-2004 a demanda foi julgada procedente.

Iniciado o Cumprimento de Sentença, o réu não foi localizado, sendo citado por edital em abril de 2023, e em 13-6-2023 ingressou com Impugnação
informando que
em 20-8-2019
realizou acordo extrajudicial com a autora para pagamento
do débito
e requerendo
o recebimento em dobro da quantia indevidamente cobrada, além de reparação por dano moral
.

A I
mpugnação
foi
julgada parcialmente procedente para:

“
a)Indeferir
o pedido de reparação por danos morais e repetição do indébito; e

b)Reconhecer
a quitação do débito, e com fundamento no art. 924, II, do CPC, julgar extinto o processo, com resolução do mérito.

Considerando a violação da boa-fé objetiva do devedor (art. 422 do CC), que mesmo ciente da dívida quedou-se inerte quanto ao pagamento, somente comparecendo aos autos para perseguir reparação após quitar o valor devido,

condenado o executado em custas e honorários
”.

Depois, interpôs
Apelação
, que
foi parcialmente provida somente para deferir o benefício da justiça gratuita
.

Todavia,
a concessão d
a gratui
dade
não enseja a
sucumbência recíproca,
visto que não se trata de questão
atinente ao mérito da lide, mas sim de
benefício concedido à parte hipossuficiente a fim de garantir-lhe o acesso à Justiça.

Desse modo, não há a omissão apontada
pelo embargante.

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024